Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742229-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BRAZ DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MAR ADRIATICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BRUNO BRAZ DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0716920-54.2019.8.07.0007, no qual contende com CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MAR ADRIÁTICO. Por meio da decisão agravada, o pedido de revogação da determinação de alienação judicial do imóvel foi indeferido, sob o fundamento de ser possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária. Determinou-se, ainda, o encaminhamento dos autos ao NULEJ para nomeação de leiloeiro e designação das hastas públicas, diante da ausência de interesse do credor pela adjudicação do bem (ID 248695174). Confira-se: "O laudo de avaliação do imóvel foi homologado e a parte credora foi intimada a manifestar acerca do interesse na adjudicação do imóvel por iniciativa particular. Em seguida, o credor manifestou interesse pela realização de leilão judicial. Por sua vez, o devedor apresentou petição, na qual alega que o bem está gravado com alienação fiduciária e, portanto, não pode ser objeto de penhora. Portanto, pugna pela baixa da penhora. Vieram os autos conclusos. Decido. Não assiste razão o devedor, uma vez que é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária. Na decisão mencionada pelo devedor de id. 168507609 consta que não é possível a penhora do bem, mas a penhora pode recair sobre os direitos aquisitivos. No mais, o credor fiduciário foi devidamente intimado nos autos, não havendo qualquer vício processual. Desse modo, indefiro o pedido do devedor. Preclusa a decisão, considerando a homologação do laudo de avaliação, remetam-se os autos ao Nulej para nomeação do leiloeiro e designação das hastas públicas, tendo em vista que o credor não demonstrou interesse pela adjudicação do bem. " Em seu recurso, o agravante pede: a) o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela; b) o cancelamento da determinação de nomeação de leiloeiro e designação das hastas públicas sobre o imóvel denominado Apartamento no 110, da QNL 09, Bloco B – Edifício Mar Adriático – Taguatinga – Brasília/DF; c) a reforma da decisão proferida aos 03.09.2025 (ID 248695174), nos autos do cumprimento de sentença. Sustenta o agravante ter firmado contrato de compra e venda do imóvel com a Caixa Econômica Federal em 19.09.2019, estando o bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia. Alega ter sido proferida sentença de procedência em favor do condomínio agravado, com posterior início da fase de cumprimento de sentença e determinação de penhora sobre o imóvel. Argumenta que, em sede de agravo anterior, a Segunda Turma Cível reformou decisão que havia deferido a penhora, reconhecendo a impossibilidade de constrição sobre bem gravado com alienação fiduciária, admitindo apenas a penhora dos direitos aquisitivos. Afirma estar caracterizado o fumus boni iuris, diante da jurisprudência consolidada no sentido de ser inviável a realização de leilão judicial de imóvel cuja penhora recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos, por não integrar o patrimônio do devedor fiduciante. Assevera estar presente o periculum in mora, pois a manutenção da decisão agravada poderá viabilizar a alienação do imóvel a terceiros. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 76818270. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0712822-08.2023.8.07.0000 - INOBSERVÂNCIA PELO JUIZ A QUO No caso dos autos, o agravo de instrumento no 0712822-08.2023.8.07.0000, foi interposto contra decisão de ID 148532158, a qual rejeitou as impugnações à penhora apresentadas tanto pelo executado quanto pelo credor fiduciário, por tratarem de matéria idêntica relacionada à existência de alienação fiduciária sobre o imóvel penhorado. A referida decisão foi reformada, tendo o julgamento do agravo de instrumento no 0712822-08 sido ementado da seguinte forma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORA E HASTA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se admite a penhora e o subsequente envio para hasta pública de bem alienado fiduciariamente em execução promovida contra o devedor fiduciante, porquanto, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do imóvel é do credor fiduciário. 2. Diante desse quadro, reformada a decisão que manteve a penhora sobre o bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia e, ainda, determinou subsequente envio à hasta pública para adoção das medidas cabíveis à execução do leilão do imóvel. 3. Sobre o tema, o claro precedente desta e. 2a Turma Cível: “Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária antes do adimplemento total do valor financiado pelo devedor fiduciante, uma vez que, em tal situação, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário. Antes do adimplemento do débito fiduciário a jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária (art. 835, XII, CPC), exatamente por possuírem expressão econômica, o que não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não foi consolidado na propriedade do devedor fiduciante” (Acórdão 1440158, 07119624120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1722054, 0712822-08.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 14/07/2023.) A relatora esclareceu no seu o voto ser juridicamente inadmissível a penhora de imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual o executado figura como devedor fiduciante, pois o bem ainda pertence ao credor fiduciário até o adimplemento integral da dívida (sendo possível apenas a penhora de direitos aquisitivos do referido bem); por consequência lógica, também é vedado o encaminhamento desse imóvel à hasta pública com o objetivo de satisfazer o crédito do agravante. Por outro lado, entendeu ser possível a penhora de direitos aquisitivos. Confira-se: “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O objeto recursal se refere à possibilidade de imóvel, gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante, ser penhorado e encaminhado à hasta pública para satisfação do crédito da parte agravante. Narra o agravante que, em data de 19/9/2019, celebrou com a Caixa Econômica Federal um negócio jurídico de compra e venda do apartamento n. 110, QNL 09, Bloco “B”, no Edifício Mar Adriático, situado em Taguatinga/DF. Alega que o condomínio agravado ajuizou, em face do agravante, ação de cobrança de taxas condominiais constituídas anteriormente à aludida transação. Em 8/9/2020, sobreveio sentença de procedência dos pedidos formulados pelo condomínio exequente. Ocorre que, iniciado o cumprimento de sentença, acostou-se aos autos, na data de 22/3/2022, termo de penhora sobre o apartamento objeto da transação efetuada entre o executado e a Caixa Econômica Federal (ID 118782114 da origem), apesar da pendência de direito real de garantia sobre o bem alienado fiduciariamente. A decisão agravada (fls. 4-5 do ID 45464473) manteve a penhora efetuada, e, além disso, determinou a remessa dos autos ao NULEJ “para as medidas cabíveis para a execução do leilão do imóvel, Apartamento 110, Bloco B, Projeção 02, QNL 09, Taguatinga/DF”. Apesar disso, decisão desta Relatoria concedeu em parte a medida liminar pleiteada pela parte agravante (ID 45601728). Na ocasião, assentou-se que o imóvel penhorado nos autos de origem é objeto de alienação fiduciária decorrente de contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal (ID 59856518 do processo originário). Ademais, conforme o art. 835, XII, do CPC[1], esclarecido que apenas os direitos aquisitivos derivados da referida garantia poderiam ser penhorados, já que o bem, propriamente dito, ainda não integra o patrimônio do executado, ora agravante. Frise-se que os fundamentos exarados na decisão que apreciou o pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal já se revelam suficientes a direcionar o julgamento do mérito do agravo, ressaltando-se que não houve alteração do quadro fático e não foram apresentados aos autos elementos aptos a dissuadir do raciocínio nela contido. O art. 22 da Lei n. 9.514/97, ao conceituar o instituto da alienação fiduciária em garantia de bem imóvel[2] estabelece que, na alienação fiduciária em garantia de bem imóvel, alguém (fiduciante) toma dinheiro emprestado de outrem (fiduciário) e, como garantia de que irá pagar a dívida, transfere-se a propriedade resolúvel de um imóvel para o credor, ficando este obrigado a devolver ao devedor o bem que lhe foi alienado quando houver o adimplemento integral do débito. Do conceito consignado no parágrafo antecedente, extrai-se, de forma clara, que, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Devido a essa característica do contrato de alienação fiduciária em garantia, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da impossibilidade de penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Nesse sentido, confira-se o recente precedente do c. STJ, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. TESES DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E PRECLUSÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. ARTS. 27, § 8o, DA LEI No 9.514/1997 E 1.368-B, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/2002. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM QUE NÃO INTEGRA O PATRIMÔNIO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO DIREITO REAL DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.368-B, CAPUT, DO CC/2002, C/C O ART. 835, XII, DO CPC/2015. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 11/5/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/8/2022 e concluso ao gabinete em 27/10/2022. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, em ação de execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante. 3. De acordo com o art. 105, III, "a", da CRFB, não é cabível recurso especial fundado em violação de dispositivo constitucional ou em qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção da decisão quanto ao ponto, impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 283/STF. 5. A ausência de indicação do dispositivo violado impede o conhecimento do recurso especial quanto ao tema. Súmula 284/STF. 6. A natureza ambulatória (ou propter rem) dos débitos condominiais é extraída do art. 1.345 do CC/2002, segundo o qual "o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios". 7. Apesar de o art. 1.345 do CC/2002 atribuir, como regra geral, o caráter ambulatório (ou propter rem) ao débito condominial, essa regra foi excepcionada expressamente, na hipótese de imóvel alienado fiduciariamente, pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, que atribuem a responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Precedentes. 8. No direito brasileiro, afirmar que determinado sujeito tem a responsabilidade pelo pagamento de um débito, significa dizer, no âmbito processual, que o seu patrimônio pode ser usado para satisfazer o direito substancial do credor, na forma do art. 789 do CPC/2015. 9. Ao prever que a responsabilidade pelas despesas condominiais é do devedor fiduciante, a norma estabelece, por consequência, que o seu patrimônio é que será usado para a satisfação do referido crédito, não incluindo, portanto, o imóvel alienado fiduciariamente, que integra o patrimônio do credor fiduciário. 10. Assim, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução de despesas condominiais de responsabilidade do devedor fiduciante, na forma dos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC/2002, uma vez que o bem não integra o seu patrimônio, mas sim o do credor fiduciário, admitindo-se, contudo, a penhora do direito real de aquisição derivado da alienação fiduciária, de acordo com os arts. 1.368-B, caput, do CC/2002, c/c o art. 835, XII, do CPC/2015. 11. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade da penhora do imóvel, apesar de estar alienado fiduciariamente, em razão da natureza propter rem do débito condominial positivado no art. 1.345 do CC/2002. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial dos embargos à execução, a fim de declarar a impenhorabilidade do imóvel na espécie, por estar alienado fiduciariamente, ficando ressalvada a possibilidade de penhora do direito real de aquisição. (REsp n. 2.036.289/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) A respeito do tema, colha-se os seguintes julgados do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária para quitação do débito condominial. 2. Não se admite a penhora de bem gravado com cláusula de alienação fiduciária antes do adimplemento total do valor financiado pelo devedor fiduciante, uma vez que, em tal situação, a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário. 3. Antes do adimplemento do débito fiduciário a jurisprudência autoriza apenas a penhora de eventuais direitos aquisitivos do aludido contrato de alienação fiduciária (art. 835, XII, CPC), exatamente por possuírem expressão econômica, o que não se confunde com a penhora do próprio imóvel, o qual ainda não foi consolidado na propriedade do devedor fiduciante. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1440158, 07119624120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel". 2. De acordo com o art. 23, com a constituição da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse, "tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel". 3. O art. 27, § 8o, estabelece que: "Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse." 4. O parágrafo único do art.1.368-B do Código Civil (CC), dispõe sobre a responsabilidade do credor a partir da data em que se tornar proprietário pleno do bem: "O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem". 5. Da interpretação sistemática das normas, a responsabilidade do devedor fiduciante pelas despesas do imóvel perdura até a data de imissão na posse do credor fiduciário. A partir deste momento, quando o credor fiduciário se torna proprietário pleno do bem, os encargos do imóvel passam para sua responsabilidade. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o ônus recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Como consequência, por se tratar de débito do devedor fiduciante, a penhora não pode recair sobre o imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, de propriedade do credor fiduciário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1678379, 07422142720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. PENHORA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A constrição em face de imóveis gravados com alienação fiduciária em garantia deve recair especificamente sobre os eventuais direitos aquisitivos pertencentes ao devedor fiduciário, conforme expressamente disposto no art. 835, XII, do CPC. 2. A dívida condominial, ainda que possua caráter propter rem, não pode alcançar o próprio imóvel antes de efetivamente consolidada a propriedade plena ao credor fiduciário. 3. O artigo 1.368-B, parágrafo único, do CC, em observância à natureza peculiar da propriedade fiduciária, estabelece que somente após a consolidação da propriedade plena do bem pelo credor fiduciário e imissão na posse direta, é que este passará a responder pelo pagamento dos tributos e despesas condominiais. 4. Tendo a dívida condominial sido originada por inadimplência do devedor fiduciante, bem como não tendo ainda havido a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, não se mostra possível penhorar o próprio imóvel para saldar a obrigação do executado, uma vez que o bem não se encontra sob sua propriedade plena. Precedentes do STJ. 5. A Súmula 478 do STJ não autoriza que o imóvel, desde logo e independentemente da propriedade resolúvel fiduciária, já sirva como garantia irrestrita e penhorável, de modo a ser alcançado direta e imediatamente para fins de pagamento do débito condominial em aberto, inadimplido pelo devedor fiduciante, que ainda não detém a propriedade do imóvel. 6. Conforme inteligência do referido enunciado, somente após consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário e/ou efetuado o leilão pertinente, é que o débito condominial deve prevalecer sobre o débito garantido pela alienação fiduciária. Ou seja, consolidada a propriedade ou adjudicado o bem por terceiro, impõe-se a quem permanecer com a propriedade plena do bem saldar primeiramente a dívida condominial inerente ao imóvel, revertendo-se eventual saldo remanescente em favor do credor fiduciário. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1649428, 07327013520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse quadro, ressoa claro que não é permitida a penhora sobre bem imóvel gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. De igual modo, por consectário lógico, não se mostra possível o seu encaminhamento a hasta pública, com o propósito de angariar recursos financeiros para a satisfação do crédito da parte agravante. A propósito, nesse particular, é relevante assinalar que o art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil permite que a penhora recaia apenas sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Assim, merece reforma a decisão que deferiu o pedido de penhora e o subsequente envio à hasta pública do bem gravado com pacto de alienação fiduciária em garantia, no qual a parte executada figura como devedora fiduciante. Com essa argumentação, conheço do recurso e dou-lhe provimento. É como voto. No caso dos autos, por meio da decisão agravada nestes autos (ID 248695174), o pedido de revogação da determinação de alienação judicial do imóvel foi indeferido, sob o fundamento de ser possível a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel gravado com alienação fiduciária. Determinou-se, ainda, o encaminhamento dos autos ao NULEJ para nomeação de leiloeiro e designação das hastas públicas, diante da ausência de interesse do credor pela adjudicação do bem. In casu, importante esclarecer que a decisão de ID 232774641, proferida em 14/4/2025, deferiu diligência constritiva para alienação de direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária. Confira-se: “1. Defiro a diligência constritiva postulada pela parte autora (penhora dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária do imóvel n. 83713, Apartamento n. 110, Bloco B, Projeção 2, Quadra QNL 09, Taguatinga/DF). 2. Lavre-se o TERMO DE PENHORA respectivo (art. 845, §1o) e o MANDADO DE AVALIAÇÃO do imóvel. 3. Feita a avaliação, intime-se o proprietário da penhora e da avaliação. Observe-se que a intimação da penhora e da avaliação será feita por intermédio do advogado do devedor, havendo, e desde que o pedido de cumprimento de sentença seja realizado em até um ano do trânsito em julgado (§ 2o, I e § 4o, do Artigo 513 do NCPC). Nos demais casos, a intimação se dará por carta com aviso de recebimento ou por edital. E que se considera realizada a intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do Artigo 274 (§ 3o do Artigo 513 do CPC). 3.1. Pelo mesmo ato de intimação, constitua-se o devedor como depositário do bem penhorado, alertando-o de que ele não poderá dispor do referido bem, até posterior deliberação deste Juízo devendo tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho de suas funções. (Artigo 159 e seguintes do NCPC). Caso o executado não aceite a função, deverá se manifestar nos autos, ficando cientificado que o bem será depositado com o credor, que, neste caso, poderá tomar todas as medidas e cautelas necessárias para o bom desempenho da função. 3.2. Expeça-se, ainda, mandado de intimação do cônjuge do proprietário do imóvel, se houver, salvo se casados em regime de separação absoluta de bens (Artigos 842 do CPC), para os fins do art. 525, § 11, NCPC (impugnação à penhora, no prazo de 15 dias). 3.3. Expedido o termo de penhora, INTIME-SE o credor para providenciar a averbação no registro imobiliário, devendo comprová-la no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição (Artigo 844 do CPC). 3.5. Oficie-se aos Juízos em que haja registro de penhora sobre o imóvel. 4. Realizada a intimação da penhora e da avaliação e cumpridas as demais diligências, aguarde-se o prazo de impugnação à penhora, certificando-se o ocorrido e também se já houve a intimação do cônjuge, devendo os autos ser posteriormente conclusos para decisão.” (grifos do original) Em sentido contrário ao sustentado pelo agravante, a constrição dos direitos aquisitivos não acarreta prejuízo ao credor fiduciário, porquanto, em eventual arrematação, o adquirente passará a responder pelas obrigações originalmente assumidas pelo devedor, inclusive quanto à liquidação do contrato de financiamento perante a instituição financeira. Dessa forma, a penhora dos direitos aquisitivos viabiliza o cumprimento da sentença e atende aos anseios da parte exequente. Dentro deste contexto, deve ser mantida a decisão agravada porquanto, a princípio, não contraria o decidido nos autos o agravo de instrumento no 0712822-08.2023.8.07.0000. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 30 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator